Tribunal: TJMT
Processo: 1016143-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1016143-35.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Instituição Educacional Mato-grossense – IEMAT, mantenedora do UNIVAG Centro Universitário, com o objetivo de sanar vício no julgamento da Reclamação Constituição ajuizada.
A Embargante alega que a decisão monocrática é omissa, pois foi demonstrado pela instituição de ensino, no item II.2 e II.3 da petição inicial, a divergência entre o acórdão proferido pela Turma Recursal e os precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça com relação a legalidade de cobrança de valores não abarcados pelos FIES e a ausência de dano extrapatrimonial ao estudante.
Assegura a existência de omissão, também, quanto ao pronunciamento sobre os Tema 675 do STF e REsp Repetitivo 1.110.549/RS, os quais que versam sobre a possibilidade de suspensão da ação individual até o deslinde final da ação coletiva n.o 1005518-09.2016.8.11.0002 ajuizada pelo Centro Acadêmico de Medicina.
Sustenta, outrossim, a ocorrência de contradição já que o REsp 1.110.549/RS (Tema 60 STJ) e ARE 738109 (Tema 675 STF) transitaram em julgado.
Requer, com esses argumentos, o provimento dos Aclaratórios a fim de que seja acolhido o pedido de sobrestamento temporário do feito. Alternativamente, pugna pelo regular processamento e julgamento da Reclamação.
Dispensada a contraminuta.
Eis o relatório. DECIDO.
De proêmio, registro que estes Aclaratórios devem ser julgados monocraticamente, nos termos do art. 1.024, § 2.o do CPC, pois foram opostos contra decisão unipessoal desta Relatora.
A decisão objeto da embargabilidade assim está redigida (id. 106940963):
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação ajuizada pela Instituição Educacional Mato-grossense – IEMAT, mantenedora do UNIVAG Centro Universitário em virtude do acordão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais nos autos do Recurso Inominado n.o 8014668-84.2019.8.11.0002, prolatado na Ação de Obrigação de Fazer movida por Juliane de Pinho Novo.
Na petição inicial, a Reclamante alega que “é possível a interposição do presente recurso quando decisões efetivamente prolatada por Turmas Recursais, conflitam com decisões tomadas em sede de Recurso Especial atinente a demandas repetitivas, sendo competência dos Tribunais de Justiça dos Estados o processo e julgamento de tal mecanismo.”
Afirma que há jurisprudência desta Corte sobre a matéria, ou seja, que há inúmeros julgados deste Tribunal que reconhece a legitimidade da cobrança de valores residuais não abarcados no Contrato FIES – Curso de Bacharelado em Medicina, bem como que reconhecem a inexistência de dano moral decorrente da cobrança.
Assim, ao argumento de que o Acórdão da Turma Recursal vai de encontro com julgados deste Tribunal, o acolhimento da Reclamação é medida que se impõe.
Ainda sustenta que o decisum contraria jurisprudência do STJ no Agravo de Instrumento em Recurso Especial n.o 1.592.493/MS, de relatoria do Ministro Raul Araújo, além do julgado proferido no Agravo de Instrumento em Recurso Especial n.o 1.385.939/MS, relatado pela Ministra Assusete Magalhães.
Quanto à condenação ao pagamento da verba indenizatória por dano moral, assevera que o Acórdão reclamado afronta jurisprudência do STJ e cita os seguintes precedentes: REsp 1.645.762/BA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18/12/2017, Terceira Turma, DJe 23/11/2017, AgInt no AREsp 983.652/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 2/2/2017, AgInt no AREsp 1.134.706/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Ao final, requer a suspensão do Acórdão em virtude da existência da Ação Coletiva n.o 1005518-09.2016.8.11.0002, além do acolhimento da Reclamação para “cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão proferido nos autos originais que contraria frontalmente entendimento desse Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça”.
Na primeira análise dos autos, determinei a intimação da Reclamante para que emendasse a petição inicial e demonstrasse de forma concreta o seu cabimento, bem como indicar, objetivamente, qual o fundamento da Reclamação, a hipótese que a embasa e os precedentes vinculantes, sob pena de indeferimento da exordial (Id. 104041957).
A Reclamante indicou os seguintes precedentes da Corte Superior que, segundo argumenta, reconheceram a legalidade da cobrança dos valores não abarcados pelo FIES. Verbis:
- Acórdão Recurso de Apelação no 0840082-71.2016.8.12.0001 o STJ MANTEVE A DECISÃO - AREsp no 1159618 / MS (2017/0213660-4); Apelação Cível - No 0819182-67.2016.8.12.0001 - 2a Câmara Cível – Relator Designado – Exmo. Sr. Des. Julizar Barbosa Trindade – JULGADO EM 13 /08/2019; TJ RJ - APELAÇÃO CÍVEL No 0022647-54.2018.8.19.0001; TJ DF - APELAÇÃO CÍVEL No 20150610110010 APC ; TJ PR – APELAÇÃO CÍVEL No 1.642.498-3 TJSP - APELAÇÃO CÍVEL No 1014272-54.2015.8.26.0196; TJ PR - TURMA RECURSAL - Recurso Inominado n° 0017725-97.2018.8.16.0018.
No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, indica o julgado da Quarta Turma da Corte Superior no AgRg no ARESp n.o 448.377/RS, relatado pelo Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado em 04/12/2015.
Por fim, indica o Recurso Especial 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos e Tema 675/STF – que invocam a suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva.
Eis a síntese do necessário. DECIDO.
Em que pesem todos os argumentos expostos pela Reclamante, conforme é cediço, a reclamação é cabível para: 1) preservar a competência do Tribunal ou a autoridade de suas decisões; 2) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, e de acórdão proferido em julgamento de incidentes de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
Nos termos do Regimento Interno deste Tribunal, essa Ação Constitucional é destinada “a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado”. (art. 15-B, inciso VII).
O rol é taxativo, de modo que não pode ser utilizada como forma de uniformização de jurisprudência, tampouco como sucedâneo recursal; deve enquadrar-se nas hipóteses legais de cabimento previstas pelo artigo 988, do CPC, sob pena de extinção por ausência de interesse processual.
Sobre o assunto, oportuna a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:
A natureza recursal deve ser descartada, porque a reclamação constitucional não atende a elementos essenciais dessa espécie de impugnação de ato judicial: a) não há qual quer previsão em lei federal que a aponte como recurso, e, sem essa previsão legal expressa, considerar a reclamação constitucional um recurso seria afrontar o princípio da taxatividade; b) a reclamação constitucional está prevista nos arts. 102, I, l, e 105, I, f, ambos da CF, e nos arts. 988 a 993 do Novo CPC como atividade de competência dos tribunais superiores, e não como atividade recursal; c) o interesse recursal gerado pela sucumbência, indispensável pelo menos para as partes recorrerem, não existe na reclamação constitucional; d) a reclamação constitucional, ao menos em regra, não tem prazo preclusivo para seu oferecimento, característica indispensável a qualquer recurso; e) o objetivo da reclamação constitucional não é a reforma da decisão, nem sua anulação, de forma que não se pretende nem a substituição de decisão nem a prolação de outra em seu lugar, sendo perseguida pela parte, simplesmente, a cassação da decisão ou a preservação da competência do tribunal. (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 1a edição, Salvador: JusPodivm, 2016).
Na hipótese, inobstante os argumentos vertidos pela Reclamante, quanto à legitimidade da cobrança da diferença não subsidiada pelo FIES e a inexistência de dano moral indenizável, ela suscita que o acórdão prolatado por Turma Recursal afronta entendimentos jurisprudenciais sem qualquer efeito vinculante. Ou seja, seus argumentos não se enquadram nas possibilidades taxativas de possibilidade de manejo desta Ação, dissociam das hipóteses legais de cabimento.
Aliás, tal entendimento é assente neste Tribunal de Justiça que, em casos semelhantes, tem se pronunciado da seguinte forma:
RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – ARESTO QUE RECONHECE A INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/ MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO FIES - ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE - AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS ACTIO COLETIVA – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 60 E 589, AMBOS DO STJ – AÇÃO IMPROCEDENTE. Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação. Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES – imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação. Se a ação civil pública (no 1005518-09.2016.8.11.0002) – em que se pretende discutir questões análogas às dos autos, foi ajuizada anteriormente à ação individual na qual foi proferido o aresto reclamado, descabe falar-se na suspensão de que tratam os Temas 60 e 589 do STJ.- (TJMT 10124602420208110000. Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario. Seção de Direito Privado. Julgado em 17/12/2020. Publicado em 21/01/2021).
RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - ARTIGOS 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO - FEITO EXTINTO. Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC e da Resolução n. 3/2016 do STJ, julga-se extinta a Reclamação, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal. (TJMT. Reclamação n.o 1025355-17.2020.8.11.0000. Seção De Direito Privado. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 09/12/2020. Publicado em 09/12/2020).
RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC). 2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJMT. 3. Petição inicial indeferida. (TJMT. Reclamação n.o 1025345-70.2020.8.11.0000. Seção de Direito Privado. Des.a Antônia Siqueira Goncalves. Julgado em 03/12/2020. Publicado em 03/12/2020).
RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC). 2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes STJ e STF. 3. Petição inicial indeferida. (TJMT. Reclamação n.o 1018565-17.2020.8.11.0000. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Seção de Direito Privado. Julgado em 01/12/2020. Publicado em 01/12/2020).
No que tange à pretensão de sobrestamento da marcha processual da Ação Originária até que se resolva o mérito da Ação Coletiva n.o 1005518-09.2016.8.11.0002, inobstante o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.110.549/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 no ano de 2010 (Tema 60), ter firmado a tese de que “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”, atualmente a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a ação individual deve ser suspensa somente quando ajuizada antes da ação coletiva, verbis:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. QUINTOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA ANTERIOR À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 104 DO CDC. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
I - Na origem, trata-se de execução de sentença proferida em ação coletiva. Na sentença, julgou-se extinta a execução em razão da falta de interesse de agir, porquanto o direito fora executado por execução individual. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.)
III - Não há violação do 535 do CPC/73 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
IV - Na Corte de origem, considerou-se que a parte recorrente fez cessar a possibilidade de se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva, pois promoveu ação de execução individual, posterior, já encerrada com a satisfação da obrigação. É o que se confere do seguinte trecho: "Não é dado ao jurisdicionado acionar simultaneamente a via individual ou coletiva para provocar a jurisdição acerca da mesma questão de fato e de direito. É o que determina o art. 104, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às demais ações coletivas, ex vi do art. 21, da Lei 7347/85. Assim, se não houve requerimento expresso de suspensão da ação individual ajuizada precedentemente à coletiva, ou se houver o ajuizamento posterior dessa mesma ação individual, cessa a possibilidade de a demandante beneficiar-se da coisa julgada formada no âmbito da ação coletiva."
V - No caso dos autos, a ação individual foi proposta após a ação coletiva. Conforme entendimento desta Corte, a providência do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor somente é aplicável quando a ação coletiva é ajuizada posteriormente à ação individual. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.642.609/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 1o/9/2020; REsp 1.857.769/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020.
VI - Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em conformidade com a jurisprudência desta Casa. VII - Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 1702171/RJ. Rel. Ministro Francisco Falcão. 2.a Turma. Julgado em 30/11/2020. Publicado em 02/12/2020).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 104 DO CDC.
1. A providência descrita no art. 104 do CDC apenas tem cabimento quando a ação coletiva é proposta após o ajuizamento da ação individual. Precedentes.
2. "Com efeito, não se aplicam ao presente caso as teses firmadas no REsp no 1.353.801/RS e no REsp no 1.110.549/RS, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos quais se discutiu a possibilidade de suspensão de ação individual em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, hipótese diversa da tratada neste autos, nos quais a ação coletiva consiste em um mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ." (AgInt no AREsp 1.347.508/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1642609/RJ. Relator Ministro OG Fernandes. 2.a Turma. Julgado em 24/08/2020. Publicado em 01/09/2020).
Em caso semelhante, a Seção de Direito Privado deste Tribunal, assim já se manifestou:
RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – ARESTO QUE RECONHECE A INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/ MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO FIES - ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE - AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS ACTIO COLETIVA – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 60 E 589, AMBOS DO STJ – AÇÃO IMPROCEDENTE. Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação. Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES – imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação. Se a ação civil pública (no 1005518-09.2016.8.11.0002) – em que se pretende discutir questões análogas às dos autos, foi ajuizada anteriormente à ação individual na qual foi proferido o aresto reclamado, descabe falar-se na suspensão de que tratam os Temas 60 e 589 do STJ. (TJMT. 1012460-24.2020.8.11.0000. Desa. Marilsen Andrade Addario. Seção de Direito Privado. Julgado em 17/12/2020. Publicado em 21/01/2021).
Registro que a Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002 foi ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina (CADAM) em 07/12/2016, ao passo que a Ação sobre a qual versa esta Reclamação, foi ajuizada pelo universitário em 04/04/2019, ou seja, posteriormente à Ação Coletiva. Logo, não há razão para a pleiteada suspensão.
Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinta, sem resolução do mérito, a vertente Reclamação, dada a falta de interesse processual, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do CPC.
Não há falar em honorários advocatícios, haja vista que o interessado não foi citado.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão traz proposições inconciliáveis entre si, de modo que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.
Na hipótese, a Instituição Educacional Mato-grossense – IEMAT, mantenedora do UNIVAG Centro Universitário alega a existência de omissão no tocante à análise do item II.2 e II.3 da petição inicial, no qual a Autora/Embargante demonstrou a divergência entre o acórdão proferido pela Turma Recursal e os precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça com relação a legalidade de cobrança de valores não abarcados pelos FIES e a ausência de dano extrapatrimonial ao estudante.
Consoante consignado por esta Relatora, para sustentar a tese de legalidade da cobrança dos valores não acobertados pelo FIES e a inexistência de dano moral no procedimento de cobrança das quantias residuais, a Instituição de Ensino Superior se fundamentou em jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça que não tem efeito vinculante.
Em outras palavras, observou-se que a jurisprudência descritas nos itens II.2 e II.3 da peça vestibular (AgInt no REsp n.o 1.592.493/MS, de Relatoria do Ministro Raul Araújo; REsp 1.385.939/MS, de Relatoria da Ministra Assusete Magalhães; REsp 1.645.762/BA, de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; AgInt no AREsp 983.652/SP, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze; e AgInt no AREsp 1.134.706/SC, de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva) não se tratam de decisões a serem aplicadas, de modo obrigatório, pelos Tribunais Estaduais.
Importante reiterar, que a Reclamação Constitucional não pode servir de trampolim para a uniformização de jurisprudência, tampouco como sucedâneo recursal, por essa razão, o Código de Processo Civil traz no artigo 988, de maneira taxativa, as hipóteses de cabimento. E, nesse aspecto, conforme registrado por esta Desembargadora, as teses autorais da Autora/Embargante não se enquadraram nas possibilidades do manejo da Ação.
A Instituição Embargante sustenta, também, os vícios de omissão e de contradição no tocante à suspensão do trâmite da ação individual proposta pelo estudante de medicina, bem como do trânsito em julgado do REsp Repetitivo 1.110.549/RS (Tema 60 STJ – sobrestamento ação individual) e do ARE 738109/RS (Tema 675 STF – sobrestamento ação individual).
É de se ressaltar, contudo, que a Reclamação Constitucional não adentrou ao mérito das teses e fundamentos jurídicos abordados na Exordial pois, repito, a Autora/Embargante sequer ultrapassou o requisito de admissibilidade para a propositura da Reclamação.
Dessume-se, portanto, que as insurgências trazidas nestes Aclaratórios estão todas lançadas no acórdão de maneira clara e com proposições conciliáveis entre si, o que desconstituiu a tese da Embargante consistente nos vícios de omissão e contradição.
Feitas essas considerações, ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora